Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao termo inicial do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal, previsto no art. 16, inc. III, da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
5. Os argumentos apresentados demonstram inconformismo da embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado, o que não se enquadra em vício sanável por embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, é incabível sua utilização como meio de revisitação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o enquadramento jurídico adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o; art. 1.022, incs. I e II e p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j.13.12.2021; TJDFT, Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021.